Tribunal: TJES
Processo: 5024318-52.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024318-52.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ELISE CHARPINEL CAMPOS NORBIM
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Verifico um erro materia no julgamento deste processo.
Nesse passo, chamo o feito a ordem e determino a anulação do acordão de ID 15105895 e ID 11165721.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso inominado interposto
ID
9846473
pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando que o Município de Vila Velha afaste a base de cálculo do salário mínimo e adote o vencimento inicial do cargo efetivo de Cirurgião Dentista ocupado pela autora, como base de cálculo do adicional de insalubridade e, por consequência, arcando com a diferença remuneratória apurada, desde que não esteja abarcada pelo prazo prescricional quinquenal.

VOTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. (1). TESE AUTORAL. SUSTENTA A PARTE AUTORA SER SERVIDOR EFETIVO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA. ASSIM, POR ESTAR EXPOSTO A AGENTES NOCIVOS RECEBE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO IMPORTE DE 40% DO SALÁRIO-MÍNIMO. CONTUDO, DISCORDA DA BASE DE CÁLCULO, SENDO CORRETO QUE O PAGAMENTO SEJA SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO BASE DE CADA SERVIDOR, VISTO QUE ATÉ O MOMENTO NÃO HÁ REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA PELO REQUERIDO SOB PENA DE AFRONTA AO DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Em conclusão, julga-se, com alicerce no artigo 487, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Civil para JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral para condenar o ente requerido MUNICÍPIO DE VILA VELHA, a adotar o vencimento inicial do cargo efetivo de Cirurgião Dentista ocupado pelo autor, como base de cálculo do adicional de insalubridade devido ao peticionante, bem como a pagar as diferenças apuradas que não estejam abarcadas pelo prazo quinquenal, modo que, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DECLARANDO resolvida a lide”. (3). RECURSO DO MUNICÍPIO REQUERIDO. EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, A FIM DE QUE SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA. ROGA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO REQUERIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO SENTENCIANTE EM TODOS OS SEUS TERMOS. (5). DO MÉRITO. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A PARTE RECORRIDA FAZ JUS AO RECONHECIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONFORME RELATADO NO PLEITO INICIAL. POIS BEM, SEM MAIORES DELONGAS, DESTACO QUE, TENHO QUE OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELO RECORRENTE NÃO DEVERÃO PROSPERAR, EXPLICO. CONFORME O CONJUNTO PROBATÓRIO ANEXADO AOS AUTOS O RECORRIDO ATUA COMO CIRURGIÃO DENTISTA NO MUNICÍPIO RECORRIDO. A PRINCÍPIO, DESTACO QUE, AINDA QUE A PRÓPRIA LEGISLAÇÃO FEDERAL ASSEGURE A AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DOS ENTES FEDERADOS PARA COMPOR SEUS QUADROS FUNCIONAIS E ESTABELECER A REMUNERAÇÃO DE SEUS SERVIDORES, A SÚMULA VINCULANTE N° 4 DO STF DETERMINA QUE “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”. NO CASO DOS AUTOS, NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL ACERCA DO REFERIDO TEMA, PORÉM, AINDA ASSIM, NÃO DEVE TAL OMISSÃO LEGAL ENSEJAR QUE O CÁLCULO TENHA COM BASE O SALÁRIO MÍNIMO, POSTO QUE, NESTE MESMO SENTIDO, JÁ DECIDIU O STF QUE “O adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcelas que tenham este valor como base de cálculo.” ASSIM, NÃO MERECE PROSPERAR A ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO PARA O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, DE MODO QUE DEVE AINDA SER APLICADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NO RECÁLCULO DA REFERIDA VERBA INDENIZATÓRIA. SENDO ASSIM, NÃO RESTAM DÚVIDAS DE QUE A PARTE AUTORA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL, COMO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA DOUTA MAGISTRADA DE PISO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. (6). ANTE A AUSENTE NECESSIDADE DE REFORMA DO DECISUM ATACADO, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, A FIM DE QUE SEJA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE A SENTENÇA DE PISO GUERREADA.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)